Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724258-64.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. RECORRIDO: JOAO PAULO FREITAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado não conhecido em face da intempestividade. Conforme petição de ID 70349016, pretende o recorrente o chamamento do feito à ordem sob o argumento de nulidade de citação e intimação. Alega que citação é nula, pois realizada em endereço que não mais pertence à recorrente, tendo em vista que o contrato de locação foi encerrado em 2018, conforme documento de ID 69881308. Já com relação ao ato de intimação da sentença, alega que a ciência no sistema foi realizada por pessoa desconhecida, de modo que também deve ser considerada nula. Sem razão o recorrente. O ato citatório foi enviado ao endereço “SAAN Quadra 3, BL B, 75, Sala 101, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70632- 300” com identificação do recebedor (ID 69881289), a teor do que determina o art. 18, II, da Lei 9.099/95. A intimação da sentença foi enviada para o mesmo endereço da citação, constando, da mesma forma, a identificação do recebedor (ID 69881300). Ressalto que os dois mandados (citação e intimação) foram enviados para o endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ mantido pela Receita Federal emitido em 17/10/2024 (ID 69881283), recaindo a responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre o representante legal da sociedade empresária. Dessa forma, se a sociedade empresária já não mais se localizava no endereço constante no CNPJ, cabia ao recorrente manter a atualização dos dados. Por fim, a título de esclarecimento, o nome constante no PJE (Maiella da Silva Cavalcante) refere-se tão somente ao nome da servidora desta Casa que, no exercício de suas funções, incluiu no sistema os dados da intimação feita por AR, entregue no dia 17/02/2025. Por essas razões, indefiro o pedido de ID 70349016 e mantenho a decisão que não conheceu do recurso em face da intempestividade. Intime-se. Após o término do prazo para manifestação, baixem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito